Tribunal: TJSP
Processo: 2121928-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual civil – Execução por título extrajudicial – Penhora de crédito a ser recebido pela empresa executada – Admissibilidade – Existência de outros bens passíveis de penhora para garantia do Juízo não evidenciada – Penhora que deve ser determinada – Alegação de que a medida determinada poderia causar graves prejuízos às atividades empresariais da executada também não demonstrada -

Ementa:
Processual civil – Execução por título extrajudicial – Penhora de crédito a ser recebido pela empresa executada – Admissibilidade – Existência de outros bens passíveis de penhora para garantia do Juízo não evidenciada – Penhora que deve ser determinada – Alegação de que a medida determinada poderia causar graves prejuízos às atividades empresariais da executada também não demonstrada - Recurso provido.